Tribunal: TCU
Processo: 002.067/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possíveis irregularidades em atos administrativos diversos no âmbito do Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC), quais sejam: aumento do auxílio representação, jeton e diárias dos conselheiros; não adequação de percentual mínimo dos cargos em comissão a serem preenchidos por empregados de carreira e contratação do cargo de assessor jurídico sem concurso público.

Inteiro teor:
Acórdão 193/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Denúncia acerca de possíveis irregularidades em atos praticados no âmbito do Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) , relacionados ao aumento do auxílio-representação, jeton e diárias dos conselheiros; à não adequação de percentual mínimo dos cargos em comissão a serem preenchidos por empregados de carreira; e à contratação do cargo de assessor jurídico sem prévio concurso público. Considerando que a Denúncia deve ser conhecida, tendo sido satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, tendo sido realizado seu exame sumário, nos termos do art. 106 da Resolução TCU 259/2014 e da Portaria-Segecex 12/2016; Considerando, em relação ao pagamento das indenizações (auxílio representação, jeton e diárias dos conselheiros) , observa-se que já existe processo nesta Casa (TC Processo 019.834/2020-9 ) para monitoramento do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 1237/2022-TCU-Plenário (fiscalização centralizada em que se avaliou a regularidade da gestão de conselhos de fiscalização profissional, por meio do qual foram fixados entendimentos quanto às mencionadas verbas) , não demandando, portanto, providências adicionais por parte desta Casa neste feito; Considerando, no que tange à suposta extrapolação do percentual mínimo dos cargos em comissão que devem ser preenchidos por empregados de carreira, confirmou-se que, a despeito de possuir seis cargos em comissão (peça 10, p. 11) , em fevereiro/2023 apenas três encontravam-se ocupados, dos quais eram preenchidos por empregado sem vínculo efetivo (isto é, 66% - peças 5-7) , superando o percentual de 50% de cargos em comissão para funcionários efetivos estabelecido na Resolução CFM 2.177/2017 (peça 18) ; Considerando, todavia, que no quadro de pessoal mais atualizado, de setembro/2023 (peça 17) , dois empregados efetivos ocupavam cargos comissionados de coordenador e um empregado não efetivo ocupa outro, de modo que a porcentagem de 66% dos empregados com vínculo efetivo ocupando cargo em comissão está de acordo com aquele estabelecido na legislação aplicável; Considerando que, à época da edição da mencionada Resolução CFM 2.177/2017, encontrava-se em vigor o art. 14 da Lei 8.460/1992 (que estabelecia o percentual mínimo de 50% de preenchimento por funcionários efetivos) , seguindo o parâmetro sugerido no item 9.2.5 do Acórdão 341/2004-TCU-Plenário , sendo que o mencionado art. 14 da Lei 8.460/1992 foi revogado pela Lei 14.204/2021, que estabeleceu, em seu art.13, inciso III, o percentual mínimo de 60% para ocupação dos cargos em comissão por servidores efetivos; Considerando, em relação à contratação do cargo em comissão de Assessor Jurídico para o exercício de atribuições exclusivas da advocacia pública, quando na realidade o cargo supostamente deveria ter sido provido por concurso público, que tal situação contraria a jurisprudência desta Casa, a exemplo do entendimento constante do Acórdão 1167/2015-TCU-Plenário , item 9.4.1; Considerando a competência do Conselho Federal de Medicina (CFM) para exercer a fiscalização primária sobre os fatos noticiados neste processo em relação ao CRM-AC, a exemplo de disposição do Acórdão 2542/2015-TCU-Plenário ; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 19-21) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) informar o CFM e o CRM-AC do teor desta decisão, encaminhando-lhes cópia da instrução de peça 19; c) expedir comunicação ao autor da denúncia acerca da deliberação adotada; d) arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 106, § 4o, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, haja vista o não preenchimento dos requisitos de risco, materialidade e relevância. 1. Processo TC- Processo 002.067/2023-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) , com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que: 1.8.1.1 as disposições normativas internas dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas que cuidam da organização de seu quadro de pessoal, conforme lhes autorizam as respectivas leis instituidoras, devem adequar-se ao disposto no art. 37, inciso V, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998, de forma que as funções de confiança sejam exclusivamente ocupadas por empregados do quadro efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por empregados do quadro efetivo nas condições e limites mínimos a serem fixados por instruções dos conselhos federais, sejam destinados apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, podendo ser adotados os parâmetros fixados no art. 13, inciso III, da Lei 14.204/2021; 1.8.1.2. na contratação de empregados para prestação dos serviços de assessoria jurídica que sejam inerentes às atividades finalísticas da entidade, promova o devido concurso público, em atenção ao Acórdão 1167/2015-TCU-Plenário e ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 1041210; 1.8.2. dar ciência ao Conselho Federal de Medicina (CFM) , com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, para que exerça sua fiscalização primária sobre os fatos noticiados neste processo em relação ao CRM-AC, e inclua no próximo Relatório de Gestão, em registros analíticos, as providências adotadas em relação às ocorrências arroladas nos autos, conforme previsto no art. 106, § 6o, I da Resolução TCU 259/2014, com redação dada pela Resolução TCU 323/2020; e 1.8.3. determinar ao Conselho Federal de Medicina (CFM) , com fundamento no art. 4o, II, da Resolução TCU 315/2020, que avalie a conveniência e a oportunidade de estabelecer normas, para o respectivo sistema, assegurando que, no mínimo, 60% do total de cargos em comissão existentes sejam ocupados por empregados efetivos, em observância ao disposto no art. 13, inciso III, da Lei 14.204/2021.